Tribunal: TJDFT
Processo: 0025981-71.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025981-71.2014.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON DUARTE DUTRA, MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: ELMO INCORPORAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ POR ESTAREM AS RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DESPROVIMENTO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DE CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEIÇÃO. RETENÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. PLEITO JÁ CONCEDIDO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO TRIENAL. TEMA 938. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. LUCROS CESSANTES. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC/73. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite o pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório constante dos autos para decidir, na forma do art. 130 do Código de Processo Civil de 1973. Agravo Retido desprovido. 3 – Nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/1996, “Nos contratos de adesão, a cláusula compromissória só terá eficácia se o aderente tomar a iniciativa de instituir a arbitragem ou concordar, expressamente, com a sua instituição, desde que por escrito em documento anexo ou em negrito, com a assinatura ou visto especialmente para essa cláusula". 4 – Verifica-se a ausência de interesse recursal da Construtora quanto à retenção da multa rescisória, pois já concedida em sentença. 5 – A prescrição é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser pronunciada de ofício pelo Magistrado. 6 – Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp no 1.151.956/SP – Tema 938, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino), a pretensão de restituição de comissão de corretagem atrai a incidência do prazo prescricional de três anos inerente ao enriquecimento sem causa (art. 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil). 7 – A não configuração do atraso na entrega do imóvel impossibilita a devolução integral dos valores pagos pelos promitentes compradores e a condenação da Construtora ao pagamento de indenização a título de inversão de cláusula penal ou lucros cessantes. 8 – Não se aplica o disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC/73 quando a parte sucumbe em parcela considerável do pedido. Preliminares rejeitadas. Agravo Retido desprovido. Apelações Cíveis desprovidas. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 418 e 420, ambos do Código Civil, bem como 51 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando que a retenção de 23% (vinte e três por cento) dos valores pagos é abusiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp 1633673/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento aos artigos do Código Civil e Código de Defesa do Consumidor indicados, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. PERCENTUAL QUE OBSERVA A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação declaratória de rescisão contratual c/c restituição de valores. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao importe da retenção dos valores pagos pelos agravados (10 % da quantia efetivamente desembolsada), em razão da abusividade de cláusulas contratuais, exige reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos que são vedados pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% a 25 % do total da quantia paga. Súmula 568/STJ. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1373622/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 15/5/2019) (g.n.) Em igual sentido: “O entendimento a respeito da impossibilidade de retenção do percentual de 25% do montante pago referente à avença do primeiro imóvel, a qual foi objeto de resilição, esbarra nos mencionados verbetes sumulares 5 e 7/STJ.” (AgInt no REsp 1888617/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009